Tribunal: TJES
Processo: 0032324-50.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032324-50.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FUNDACAO BANESTES DE SEGURIDADE SOCIAL

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. PLANO DE BENEFÍCIOS. REVISÃO DE BENEFÍCIO POR SENTENÇA TRABALHISTA. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO. PRINCÍPIO DO MUTUALISMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por patrocinador (sociedade de economia mista) contra sentença que, em ação declaratória ajuizada por entidade de previdência privada, determinou a responsabilidade exclusiva pela recomposição integral da reserva matemática necessária para cobrir majorações de benefícios decorrentes de sentenças trabalhistas que reconheceram verbas salariais não pagas à época.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões principais em discussão: (i) analisar as preliminares de falta de interesse de agir, inépcia da inicial e coisa julgada em relação às demandas trabalhistas; e (ii) no mérito, definir se o custeio do déficit atuarial (reserva matemática) gerado pela inclusão tardia de verbas salariais no benefício deve recair exclusivamente sobre o patrocinador a título de indenização por ato ilícito, ou se deve ser partilhado entre patrocinador, participantes e assistidos, conforme as regras do regime de previdência complementar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As preliminares não prosperam, pois a demanda visa garantir o equilíbrio atuarial futuro (obrigação de fazer), o que difere da cobrança de contribuições pretéritas (obrigação de pagar) tratada na Justiça do Trabalho, evidenciando interesse de agir e ausência de coisa julgada sobre a recomposição de reservas.

4. No mérito, a relação previdenciária rege-se por legislação específica (Leis Complementares nº 108 e 109/2001) e pelo regulamento do plano, prevalecendo sobre regras gerais de responsabilidade civil, visto que o patrocinador cumpriu o regulamento vigente à época ao não recolher sobre verbas então excluídas do salário de participação.

5. O impacto financeiro decorrente de sentenças trabalhistas supervenientes configura déficit técnico ou insuficiência de cobertura, devendo ser equacionado de forma paritária entre patrocinadores, participantes e assistidos, em observância ao princípio do mutualismo e ao art. 21 da LC nº 109/2001.

6. A Lei Complementar nº 108/2001, aplicável às entidades patrocinadas por sociedade de economia mista, veda expressamente ao patrocinador a assunção de encargos adicionais não previstos no plano de custeio, impedindo a transferência integral do ônus financeiro.

7. A modulação dos efeitos do Tema 955 do STJ exige a prévia recomposição da reserva, mas não determina a responsabilidade exclusiva do patrocinador, devendo a apuração dos valores observar o regulamento do plano e deduzir os montantes já recolhidos nas reclamações trabalhistas para evitar
bis in idem
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

A controvérsia recursal cinge-se em definir a responsabilidade — se exclusiva do patrocinador ou se partilhada — pela recomposição da reserva matemática do Plano de Benefícios I, em razão de majorações de benefícios determinadas pela Justiça do Trabalho, decorrentes da inclusão de verbas salariais (horas extras e gratificações) não pagas à época pelo patrocinador.

Considerando a extensão das matérias veiculadas por meio do presente recurso, passo a examinar as questões denominadas de “preliminares” em capítulos próprios, conferindo melhor organização e fluidez do voto.

I. DAS PRELIMINARES

I.1. Da Falta de Interesse de Agir e da Inépcia da Inicial.

Sustenta o Apelante que a petição inicial seria inepta e que o demandante careceria de interesse de agir, ao argumento de que o pedido declaratório formulado pela Apelada é genérico, abstrato e condicional, notadamente ao abarcar “processos judiciais vindouros”, o que transformaria o Judiciário em mero órgão de consulta.

A sentença, contudo, merece ser mantida neste particular.

A lide posta em juízo é concreta, atual e efetiva, pois, conforme se depreende da exordial, a Fundação Autora já foi citada em diversas demandas trabalhistas e em casos específicos listados nos autos já houve condenação definitiva, gerando impacto financeiro imediato sobre o fundo previdenciário.

A inclusão da expressão “processos vindouros” no pedido não denota abstração, refletindo, a meu sentir, a natureza de trato continuado da relação jurídica previdenciária, de sorte que a tutela jurisdicional é buscada não apenas para remediar o dano atual, mas para prevenir a multiplicação de litígios idênticos derivados da mesma
causa petendi
(a inclusão de verbas trabalhistas nos benefícios), em estrita consonância com os princípios da economia processual e da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF). O provimento, portanto, não é condicional, mas sim definidor de uma relação jurídica obrigacional cujos efeitos se protraem no tempo.

Assim, rejeito a alegação, mantendo a sentença neste capítulo.

I.2. Da Coisa Julgada Material.

Alega o Apelante, ainda, a ocorrência de coisa julgada, aduzindo que a Justiça do Trabalho, ao julgar as reclamações trabalhistas movidas pelos participantes, já teria decidido a questão do custeio ao determinar o recolhimento das contribuições incidentes sobre as verbas deferidas.

A tese não merece vicejar.

E isso porque o argumento confunde institutos jurídicos e atuariais distintos, pois, conforme restou elucidado pela Prova Pericial produzida nos autos, há uma diferença substancial entre: (1)
recolhimento das contribuições
pretéritas (obrigação de pagar quantia certa, referente ao passado, que foi objeto da Justiça Laboral); e (2)
recomposição da reserva matemática
(obrigação de fazer consistente em aporte atuarial para garantir o pagamento
futuro
e
vitalício
da majoração do benefício, que envolve o cálculo de sobrevida e a perda de capitalização ao longo dos anos).

A presente demanda versa exclusivamente sobre o segundo aspecto (equilíbrio atuarial futuro), que não foi objeto de deliberação na esfera trabalhista, embora os recolhimentos pretéritos possam influir no cálculo destinado à recomposição das reservas.

Destarte, tratando-se de causas de pedir e pedidos distintos, não há que se falar em ofensa à coisa julgada.

I.3. Da Nulidade da Sentença por Vício de Fundamentação.

Por fim, o Apelante argui a nulidade da sentença por vício de fundamentação (art. 489, § 1º, IV, do CPC), sustentando que o Juízo
a quo
teria ignorado as conclusões do laudo pericial que lhe eram favoráveis, especialmente quanto à falha da Fundação em provisionar riscos e ao cumprimento do regulamento pelo Banco.

Não acolho a preliminar.

Vige em nosso ordenamento o princípio do livre convencimento motivado (art. 371, CPC), sendo que o magistrado é o destinatário da prova e não está adstrito ao laudo pericial (art. 479, CPC), podendo formar sua convicção com outros elementos dos autos.

No caso, a sentença não foi omissa; utilizou-se da prova pericial para fundamentar o nexo causal entre a conduta do Banco e o desequilíbrio financeiro, considerando a premissa nela estabelecida.

O fato de o Julgador ter conferido às conclusões do perito uma qualificação jurídica distinta daquela pretendida pelo Apelante — entendendo tratar-se de ato ilícito indenizável e não de déficit técnico rateável — configura, em tese,
error in judicando
(erro de julgamento), passível de reforma no mérito, mas jamais vício de fundamentação apto a anular o
decisum
.

Nessa linha de intelecção, rejeito a alegação de nulidade da sentença por vício de fundamento.

Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito.

II. DO MÉRITO

No mérito, a respeitável sentença hostilizada comporta reforma, pelas razões que passo a expor.

A controvérsia submetida ao crivo deste Egrégio Tribunal reveste-se de elevada complexidade, residindo na definição da natureza jurídica e da responsabilidade pelo custeio de um déficit técnico-atuarial superveniente, gerado em plano de benefício definido (BD), por força de sentenças trabalhistas que alteraram a base de cálculo de benefícios já concedidos.

O Douto Juízo
a quo
, ao qualificar a necessidade de aporte como indenização por “ato ilícito” (art. 186 do Código Civil), aplicou a regra geral da responsabilidade civil para atribuir ao Banco Apelante (Patrocinador) o dever de reparação exclusiva. Contudo, em que pese a fundamentação expendida na sentença, entendo que o desfecho nela consignado acaba por divergir da sistemática própria e cogente do regime de previdência complementar fechada.

Para o deslinde da controvérsia, faz-se mister distinguir, com a necessária acuidade, o ilícito trabalhista do ilícito previdenciário.

Segundo se depreende dos autos e da prova técnica produzida, o Banco Apelante, na qualidade de empregador, de fato deixou de pagar verbas salariais (como horas extras) na época oportuna, o que gerou condenações na Justiça do Trabalho. Todavia, sob a ótica estritamente previdenciária, a conduta do Apelante pautou-se na regularidade contratual.

Conforme atestado pelo Ilmo. Perito Judicial e corroborado pela leitura do próprio Regulamento do Plano I (item A.2.10), as "verbas transitórias ou de caráter interino, tais como horas extras" eram expressamente
excluídas
do conceito de Salário de Participação vigente à época (fl. 74):

A.2.10 - “Salário de Participação”: significará, para efeito deste Plano I, no caso de Participante Ativo, a soma das parcelas de suas remuneração mensal paga pela Patrocinadora a título de salário, [...],
excluídas as verbas transitórias ou de caráter interino tais como horas extras
, gratificação por substituição temporária, gratificação de balanço, bem como ajuda de aluguel.

Nesse cenário, ao não recolher contribuições sobre tais verbas no passado, o Patrocinador observou os termos do pacto previdenciário então vigente. O desequilíbrio, portanto, não decorreu de um descumprimento do regulamento, mas sim de uma alteração superveniente das premissas contratuais, imposta pela Justiça Trabalhista, que, ao integrar tais verbas ao salário, criou um passivo atuarial retroativo (serviço passado) sem a correspondente cobertura (fonte de custeio).

Nessa linha de intelecção, a relação jurídica entre a entidade de previdência (Fundação Apelada) e seu patrocinador (Banco Apelante) não é regida primariamente pela lei civil, mas sim por um microssistema jurídico próprio e de caráter especial, consubstanciado nas Leis Complementares nº 108/2001 e 109/2001, os quais, pelo princípio da especialidade, preponderam sobre os dispositivos genéricos do Código Civil.

Neste ponto, impende enfrentar o argumento veiculado pelo Banco Apelante de que o vultoso aporte financeiro realizado por ocasião do saldamento do Plano I — na ordem de R$ 147.000.000,00, acrescido posteriormente de mais de R$ 52.000.000,00 — teria o condão de exauri-lo de quaisquer responsabilidades adicionais quanto ao custeio de benefícios.

A tese, conquanto robusta, não resiste a uma análise atuarial mais detida. Explico.

É incontroverso nos autos que a Patrocinadora honrou o compromisso assumido no Contrato de Assunção de Dívida firmado em 1998. Todavia, imperioso destacar que aquele aporte destinou-se a equacionar o déficit técnico
então existente
, calculado com base nas premissas atuariais e na massa salarial
conhecidas e declaradas à época
, ou seja, o “saldamento” do plano representou uma “fotografia” atuarial do passivo naquele momento histórico.

Ocorre que as condenações trabalhistas supervenientes alteraram retroativamente a realidade fática que serviu de base para aqueles cálculos, pois, ao reconhecerem judicialmente a natureza salarial de verbas que não compunham o salário de participação original, as sentenças laborais majoraram a base de cálculo dos benefícios, criando, por consequência, um
novo passivo atuarial
que não existia (ou não estava contabilizado) quando da realização do saldamento por meio dos referidos aportes.

Como bem elucidado pela Perícia Técnica,
"
qualquer alteração nas informações cadastrais [como o salário de participação] que serviram de base para a elaboração da avaliação atuarial de implantação do Plano de Benefícios II influencia no valor das Reservas Matemáticas
"
(fl. 978). O Sr. Perito foi assertivo ao esclarecer que as verbas reconhecidas na Justiça do Trabalho
"
não foram consideradas no cálculo da reserva matemática de aposentadoria e de migração de Plano
"
(fl. 981).

Portanto, o pagamento do déficit histórico (saldamento) não conferiu à Patrocinadora uma imunidade perpétua contra desequilíbrios futuros, mormente quando a causa desse novo desajuste é um fato novo (a revisão judicial do benefício) que alterou as premissas originais do custeio.

Não se trata, pois, de cobrar novamente o que já foi pago (o que configuraria
bis in idem
), mas sim de financiar uma
diferença de reserva
que sequer havia sido dimensionada nos aportes milionários citados pelo Apelante. E, conforme já delineado, por se tratar de um déficit técnico superveniente em plano mutualista,
seu custeio não deve recair exclusivamente sobre o Patrocinador, mas ser equacionado na forma da lei
.

A questão nodal, portanto, cinge-se a definir como deve ser custeado esse passivo atuarial (reserva matemática) criado pela revisão judicial do benefício.

A resposta não reside na culpa subjetiva, mas na solidariedade objetiva inerente ao regime de previdência complementar.

O Plano I é estruturado na modalidade de "Benefício Definido" (BD), cujo pilar fundamental é o
mutualismo
. Diferente de um seguro individual ou de uma conta poupança, no mutualismo, o fundo pertence à coletividade.

O art. 21 da Lei Complementar nº 109/2001 é cristalino ao determinar a forma de equacionamento de desajustes:

"Art. 21. O
resultado deficitário
nos planos ou nas entidades fechadas será
equacionado por patrocinadores, participantes e assistidos
, na proporção existente entre as suas contribuições, sem prejuízo de ação regressiva contra dirigentes ou terceiros que deram causa a dano ou prejuízo à entidade de previdência complementar."

O impacto financeiro gerado pela inclusão tardia de verbas na aposentadoria enquadra-se tecnicamente na definição de “resultado deficitário” ou “insuficiência de cobertura patrimonial”. Trata-se de um evento que desestabiliza a higidez do plano, cujo ônus, nos termos da lei, haverá de ser partilhado, razão pela qual a imputação integral da responsabilidade ao Patrocinador rompe a paridade contributiva e, em última análise, transmuda a previdência complementar em uma extensão indenizatória do contrato de trabalho, o que encontra óbice no art. 202, § 2º, da CF.

Demais disso, o Apelante (BANESTES) é uma sociedade de economia mista, integrante da Administração Indireta, sujeitando-se, portanto, ao rigor da Lei Complementar nº 108/2001.

O artigo 6º, § 3º, da referida Lei Complementar estabelece uma vedação expressa de ordem pública:

"§ 3º É
vedado
ao patrocinador assumir
encargos adicionais
para o financiamento dos planos de benefícios, além daqueles previstos nos respectivos planos de custeio."

A interpretação adotada na origem, de classificar a recomposição da reserva como “indenização civil” para afastar a incidência da LC 108/2001, embora construída com zelo argumentativo, acaba por conflitar com a norma proibitiva.

A obrigação pleiteada pela Fundação — a recomposição da reserva matemática — possui natureza intrinsecamente previdenciária e atuarial, pois visa garantir o pagamento
futuro
e
vitalício
de benefícios majorados. Obrigar o Patrocinador a suportar sozinho esse custo, sem a contrapartida do participante (que é o beneficiário direto da majoração), configura a assunção de encargo adicional, o que é vedado pela LC 108/2001.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o Tema 955 (REsp 1.312.736/RS), fixou a necessidade de prévia recomposição da reserva, mas não determinou que esta deveria ser custeada exclusivamente pelo empregador. Pelo contrário, em julgados recentes e específicos sobre o tema (v.g., REsp 1.975.979/DF), a Corte Superior tem afastado a pretensão de que a patrocinadora pública arque com a integralidade da reserva, invocando justamente a vedação da LC 108/2001 e a necessidade de respeito ao regulamento do plano.

A esse respeito, no julgamento do mencionado REsp 1.975.979/DF, ressaltou-se que “
a pretensã
o de que a patrocinadora arque com a integralidade da reserva matemática não prospera
, seja porque a exegese do entendimento firmado nos Temas n. 955/STJ e 1.021/STJ deixa consignado que a excepcionalidade de revisão do benefício não autoriza que a apuração dos valores de recomposição ocorra de forma diversa do estipulado no plano de previdência, seja porque há expressa vedação legal prevista no art. 6º, § 1º, da LC n. 108/2001 de que a patrocinadora arque com valor superior ao devido pelo participante.
”

Veja-se:

[...] AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO AUTOR. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTE. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. RESPONSABILIDADE. INTEGRALIDADE PELA PATROCINADORA. DESCABIMENTO. VEDAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO REGULAMENTO. 1. Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do CPC, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma clara e fundamentada, quanto ao ônus da reserva matemática e o necessário aporte prévio para viabilizar a revisão do benefício. O inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. A pretensão de que a patrocinadora arque com a integralidade da reserva matemática não prospera, seja porque a exegese do entendimento firmado nos Temas n. 955/STJ e 1.021/STJ deixa consignado que a excepcionalidade de revisão do benefício
não autoriza que a apuração dos valores de recomposição ocorra de forma diversa do estipulado no plano de previdência
, seja porque há expressa vedação legal prevista no art. 6º, § 1º, da LC n. 108/2001 de que a patrocinadora arque com valor superior ao devido pelo participante.
3. O acórdão de origem se alinha ao entendimento do STJ, não havendo como imputar a integralidade da reserva à patrocinadora, cabendo a apuração dos valores em cálculo atuarial com a distribuição dos haveres nos termos do regimento.

Agravo do autor conhecido para negar provimento ao seu recurso especial. (REsp n. 1.975.979/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025.)

Nesse ponto, impende tecer breve consideração acerca da
modulação dos efeitos
estabelecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do referido Tema Repetitivo nº 955.

A Corte Superior, ao permitir a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos benefícios de previdência privada para demandas ajuizadas até 08/08/2018 — como é o caso dos autos —, condicionou tal revisão à “recomposição prévia e integral das reservas matemáticas”. Ocorre que a referida modulação, ao exigir o aporte financeiro como
conditio sine qua non
para a revisão, não alterou a natureza jurídica da obrigação previdenciária, tampouco determinou que o custeio recaísse exclusivamente sobre o patrocinador. A regra de transição visa preservar o equilíbrio atuarial do fundo, mas a fonte desse custeio permanece regida pelas normas estatutárias e legais (LC 108 e 109), que impõem a contributividade paritária e o mutualismo, não servindo a modulação como salvo-conduto para a criação de encargos exclusivos ao ente patrocinador à margem da lei.

A tese aqui esposada encontra forte ressonância na jurisprudência atualizada dos Tribunais Pátrios, que vêm rechaçando a imputação de responsabilidade exclusiva ao patrocinador em casos idênticos, reconhecendo a necessidade do custeio compartilhado.

A título ilustrativo, colaciono recentes arestos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e do Tribunal de Justiça de São Paulo, que enfrentaram matéria análoga:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECÁLCULO DE BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. [...]
DEVER DE RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. RESPONSABILIDADE DO PARTICIPANTE E DA PATROCINADORA.
INCIDÊNCIA DOS TEMAS 936, 955 E 1021 DO STJ. RECURSOS NÃO PROVIDOS. [...] - De acordo com as teses firmadas nos Temas 955 e 1021/STJ, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho no cálculo da complementação de aposentadoria, desde que haja previsão regulamentar e recomposição prévia da reserva matemática, mediante estudo técnico atuarial. -
A recomposição da reserva matemática deve ser realizada pelo participante e pela patrocinadora, na proporção prevista no regulamento do plano de previdência complementar
, em valores a serem apurados na fase de liquidação de sentença. (TJMG - Apelação Cível 3214017-77.2012.8.13.0024, Relator Des. Habib Felippe Jabour, 18ª Câmara Cível)

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. INCLUSÃO DE VERBAS TRABALHISTAS NO CÁLCULO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA MATEMÁTICA. [...]
A inclusão de verbas trabalhistas no cálculo da complementação de aposentadoria depende de previsão regulamentar e recomposição prévia e integral das reservas matemáticas por ambas as partes, patrocinadora e beneficiário.
" (TJSP - Apelação Cível 0025517-76.2015.8.26.0100, Relator Des. João Baptista Galhardo Júnior, 28ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024)

Outrossim, não se pode olvidar a conclusão da prova técnica quanto à conduta da própria Apelada.

O Laudo Pericial foi assertivo ao apontar que a Fundação, mesmo sendo parte nas ações trabalhistas e ciente dos riscos, não realizou o provisionamento adequado conforme recomendam as normas de regência (Resolução CGPC nº 13/04), tampouco propôs medidas corretivas nos planos de custeio anuais à época. Essa postura na gestão atuarial contribuiu, efetivamente, para o agravamento do déficit, não sendo razoável transferir a integralidade desse ônus financeiro, acumulado por anos de ausência de capitalização, exclusivamente ao Patrocinador.

Portanto, sob qualquer ângulo - seja pelo princípio do mutualismo, seja pela vedação de encargos adicionais ao ente público (LC 108/01), ou ainda pela ausência de descumprimento do regulamento previdenciário -, a reforma da sentença é medida que se impõe para adequá-la à legislação especial.

A responsabilidade pela recomposição da reserva matemática deve, rigorosamente, seguir a forma de custeio estabelecida na legislação de regência e no regulamento do plano: o equacionamento paritário (rateio) entre patrocinador, participantes e assistidos.

Os valores do déficit atuarial (reserva matemática necessária para cobrir a majoração vitalícia) e a respectiva quota-parte de responsabilidade da patrocinadora (Apelante) deverão ser apurados em liquidação de sentença, mediante novo
estudo técnico atuarial que observe os parâmetros de rateio do plano
, deduzindo-se, por óbvio, os montantes já aportados a título de contribuições nos processos trabalhistas, a fim de evitar o
bis in idem
.

Diante do exposto, o provimento parcial do recurso é a solução que melhor se afeiçoa ao ordenamento jurídico vigente.

III. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para:
a)
Afastar a responsabilidade
exclusiva
do réu/apelante (Banco do Estado do Espírito Santo S/A) pela recomposição da reserva matemática;
b)
Declarar que o resultado deficitário decorrente da revisão dos benefícios (em ações pretéritas e vindouras, nos termos do pedido inicial) deverá ser
equacionado
(rateado) entre o patrocinador (réu/apelante), os participantes e os assistidos, nos exatos termos do art. 21 da Lei Complementar nº 109/2001 e do respectivo plano de custeio;
c)
Condenar o réu/apelante (Banco do Estado do Espírito Santo S/A) na obrigação de fazer consistente em promover o aporte financeiro correspondente à
sua quota-parte
no equacionamento do referido déficit,
cujo montante global e respectivo rateio deverão ser apurados em liquidação de sentença
.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno a autora/apelada (Fundação Baneses) ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, e o réu/apelante (Banco Banestes) ao pagamento dos 50% (cinquenta por cento) restantes.

Quanto aos honorários advocatícios, considerando que a condenação consiste em obrigação de fazer (recomposição de reservas matemáticas) e que o proveito econômico direto à Fundação autora (gestora dos recursos de terceiros) revela-se inestimável para fins de base de cálculo imediata, fixo a verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. Assim, arbitro os honorários em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a serem repartidos na proporção de 50% para os patronos da Autora e 50% para os patronos do Réu, vedada a compensação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)